Tribunal: TJSP
Processo: 2199007-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CADASTRO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada pela ausência de requisitos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. CADASTRO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada pela ausência de requisitos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Incidência do artigo 300 do Código Processual Civil. O caso concreto refere-se a inclusão do nome do agravante no cadastro SERASA LIMPA NOME, em razão de supostas dívidas já alcançadas pela prescrição. A inserção do nome do autor no portal "Serasa Limpa Nome" não traz, por si só, prejuízo ao consumidor, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possui publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes. Precedentes desta Turma julgadora. Decisão mantida.

AGRAVO IMPROVIDO